Tribunal: TJMT
Processo: 1064588-13.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064588-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE BARBOSA ALVES - CPF: 000.674.613-60 (RECORRENTE), CAROLINE BARBOSA ALVES - CPF: 000.674.613-60 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (RECORRIDO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1064588-13.2023.8.11.0001.

Recorrente(s)
: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO
.

Recorrida(s)
:
CAROLINE BARBOSA ALVES.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217481264, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada a efetuar a devolução da quantia paga a título de caução, no valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data em que encerrou o contrato e deveria ter ocorrido a restituição (agosto/2023), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: A incompetência do Juizado Especial - Necessidade da prova pericial – Art. 51, II, LJE;

2) O dano material confessado pela parte autora – Necessidade de ressarcimento conforme cláusula contratual;

3) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, consigno que a realização de perícia se mostra ineficaz,
tendo em vista o lapso temporal decorrido após a saída da locatária do local (
25/08/2023
),
o que induz a presunção de que o imóvel já não ostenta as mesmas condições de manutenção em relação à época que vigorava o contrato de locação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDUAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS CONSISTENTES EM ALUGUÉIS NÃO PAGOS, FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE REPAROS, PINTURA E VISTORIA NO IMÓVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DA RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
-– COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL QUE NÃO É O ÚNICO MEIO DE PROVA CAPAZ DE COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS.
LAPSO TEMPORAL DECORRIDO APÓS A SAÍDA DA LOCATÁRIA QUE IMPEDE A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL
. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O ESGOTAMENTO DA VIA JURISDICIONAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0032215-34.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.05.2023) (grifei)

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada a efetuar a devolução da quantia paga a título de caução, no valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Pois bem. Verifica-se de todo o material probatório juntado aos autos que,
a requerida junta laudo de vistoria de saída (Id. 138897508) onde alega várias avarias no apartamento, contudo, no laudo de vistoria de entrada (Id. 138897505) não há fotos comprovando como eram esses locais, a permitir comprovar que de fato, as supostas avarias foram realizadas pela autora
.

Esclareço que,
apesar da requerida juntar algumas imagens do apartamento no laudo de entrada do imóvel (Id. 138897506) estas não demonstram os itens que a requerida alega posteriormente, necessitar de reparos
.

Não há comprovação na vistoria de entrada que os itens reclamados na contestação já não estavam danificados
.

Portanto, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, II do CPC.

Assim, no caso dos autos, entendo
cabível a devolução da quantia paga a título de caução pela parte autora
.

(...)

De outra banda,
quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação do ônus probatório que lhe competia
. (...)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024